Tribunal: TCU
Processo: 006.791/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. Acompanhamento das Ações do PPI/Ministério da Economia e do BNDES no processo de desestatização da CBTU.

Inteiro teor:
Acórdão 2544/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar preclusos os novos pedidos dos sindicatos de metroviários para ingresso como interessados nos presentes autos, já anteriormente indeferidos por meio de despacho do relator (peça 35); b) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 006.791/2021-2 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Ministério da Economia (extinto). 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: Denilson Ribeiro de Sena Nunes (OAB/RJ 96.320), Maximiliano Nagl Garcez (OAB/DF 27.889), e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.